Tribunal: CARF
Processo: 12448.902141/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902141/2015-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.674 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
E.T.T.FIRST-RH-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem: - intime a recorrente a apresentar as
cópias processuais do Mandado de Segurança no 0118371-26.2015.4.02.5101 e atual andamento do
processo; - manifeste-se se é possível efetuar a compensação do crédito pleiteado; - dê ciência à
recorrente do resultado da diligência dando-lhe oportunidade de manifestação em 30 dias. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3301-001.672, de 23 de agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo
12448.905714/2015-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior,Juciléia de Souza Lima e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de COFINS, que em
seu entender, não utilizado, decorrente de pagamento indevido ou a maior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902141/2015-83
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902141/2015-83

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Em
suma, a DRJ, ao analisar tais razões de defesa, considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, portanto não reconhecendo o direito creditório pleiteado, assim ementando seu
Acórdão:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA EM RAZÃO DA PORTARIA
RFB No 2.724/2017.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, onde repisa os
argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade, defendo que o seu crédito
possui liquidez e certeza para ser restituído ou utilizado em compensação, requerendo, ao fim, o
reconhecimento do direito creditório e a homologação da compensação declarada.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

Toda a controvérsia presente nestes autos tem como ponto central a certeza e liquidez
do valor de R$ 40.889,31, objeto de pagamento a título de PIS/PASEP referente ao mês
de dezembro/2008, para que possa ser utilizado no instituto da compensação.

Vejamos as alegações da recorrente e as analisamos.

Diz a recorrente :

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em 13.06.2012, foi constituído o auto de infração
(fls. 51 a 78), objeto do processo administrativo no 12448.725624/2012-13 que teve
como escopo a cobrança da COFINS e do PIS, referente ao período de Janeiro de
2008 a Dezembro de 2008, razão pela qual os débitos foram parcelados com direito
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902141/2015-83

a redução de 40% (quarenta por cento) da multa, conforme artigo 6, da Lei no
8.218/91 c/c artigo 44, §3o, da Lei no 9.430/96.
A reabertura do prazo para adesão ao programa de parcelamento disposto na Lei no
11.941/2009 — denominado REFIS IV ou REFIS dá CRISE — publicada em
10.10.2013, pela Lei no 12.865/2013, instituiu a possibilidade de parcelamento ou de
pagamento à vista com reduções significativas nas multas, juros de mora e encargos
legais concernentes a débitos (vencidos até 30 de novembro de 2008), inclusive o
saldo remanescente dos débitos consolidados em parcelamentos anteriores.
Diante de tal possibilidade, a Recorrente aderiu ao referido programa (fl. 79)
optando pelo parcelamento do saldo remanescente dos débitos consolidados no
parcelamento ordinário - objeto do processo administrativo no 12448.725624/2012-
13 - especificamente referente ao período de Janeiro de 2008 a Outubro de 2008.
.
Desta forma, em cumprimento ao estabelecido no artigo 11, da Portaria conjunta no
07/20131, que regulamentou a reabertura do prazo, bem como as condições e
requisitos para adesão ao programa, foi realizada a desistência do parcelamento
ordinário (fl. 80) - objeto do processo administrativo no 12448.725624/2012-13.

A DRJ esclarece :

Com a rescisão do parcelamento inicialmente negociado sob a égide da Lei no
10.522/2002 e a adesão ao programa disposto na Lei no 11.941/2009, que não
abarcava o período de dezembro/2008, a Manifestante optou pela quitação integral
do débito em questão e efetuou o recolhimento, em 31/01/2014, de R$ 40.889,31,
decomposta em: valor de principal (R$ 20.460,52), valor da multa com redução de
40% (R$ 9.207,23) e valor dos juros e encargos (R$ 11.221,51), tudo conforme o
DARF (fl. 81).

Assim era composto o parcelamento referente á Lei no 10.522/2002, que foi rescindindo
por desistência da recorrente :

Entretanto, aqui a recorrente cometeu dois erros, que influenciaram na sequencia dos
fatos.
A Lei no 8.218/1991, em seu artigo 6o estabeleceu a redução de 40% para redução de
multa de ofício quando do parcelamento de débito :

Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902141/2015-83

Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da multa de
lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)

A Lei no 9.430/1996, no seu artigo 44, § 3o estabeleceu :

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Primeiro erro - a recorrente efetuou o recolhimento, preenchendo o documento DARF
com a data de vencimento incorreta (31/01/2014, que é mesma data do recolhimento),
que foi alocado ao débito referente ao período de apuração 01/12/2008.
Este foi o recolhimento efetuado :

Como esclarece a DRJ, com a rescisão do parcelamento inicialmente negociado sob a
égide da Lei no 10.522/2002 e a adesão ao programa disposto na Lei no 11.941/2009,
que não abarcava o período de dezembro/2008, a ora recorrente optou pela quitação
integral do débito em questão e efetuou o recolhimento, em 31/01/2014, de R$
40.889,31, decomposta em: valor de principal (R$ 20.460,52), valor da multa com
redução de 40% (R$ 9.207,23) e valor dos juros e encargos (R$ 11.221,51), tudo
conforme o DARF (fl. 81).
Entretanto, em função da informação da data de vencimento incorreta, esse pagamento
não foi, inicialmente, alocado a esse débito, tendo sido transferido, em 26/02/2014, para
objeto de controle do Processo Administrativo no 12947.720015/2014-09, com a
consequente inscrição em Dívida Ativa da União sob o no 70.7.14.000326-83, tendo a
ora recorrente solicitado a revisão dessa inscrição em dívida ativa, tendo como
consequência a devida alocação manual do recolhimento ao débito.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902141/2015-83

Segundo erro – A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009, ao disciplinar o
parcelamento ordinário instituído pela Lei no 10.522/2002, estabeleceu a seguinte regra
para a ocasião da rescisão do parcelamento com o objetivo de reparcelar o débito :

Art. 1o Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser
parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas, observadas as
disposições constantes desta Portaria.
(...)
Art. 17. Serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento de
ofício previstas nos incisos II e IV do art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de
1991, nos seguintes percentuais:
I - 40% (quarenta por cento) se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; ou
(...)
§ 4o A desistência de parcelamento cujos débitos foram objeto do benefício previsto
no art. 17, com a finalidade de reparcelamento do saldo devedor, implica
restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da receita
não satisfeita, e o benefício da redução será aplicado ao reparcelamento caso a
negociação deste ocorrer dentro dos prazos previstos nos incisos I e II do art. 17.

Desta forma, a recorrente ao recolher o valor correspondente a 40% da multa, quando
efetivou a desistência do parcelamento ordinário para optar por novo parcelamento,
desta vez o instituído pela Lei no 11.941/2009, tendo sido prazo para opção reaberto
pelo artigo 2o da Lei no 12.996/2014, o fez de forma insuficiente, pois que desobedecu a
regra inscrita no § 4o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009.

Lei no 12.996/2014
Art. 2o Fica reaberto, até o 15o (décimo quinto) dia após a publicação da Lei
decorrente da conversão da Medida Provisória no 651, de 9 de julho de 2014, o prazo
previsto no § 12 do art. 1o e no art. 7o daLei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem
como o prazo previsto no § 18 do art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de
2010, atendidas as condições estabelecidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no
13.043, de 2014)
§ 1o Poderão ser pagas ou parceladas na forma deste artigo as dívidas de que tratam
o § 2o do art. 1o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e o § 2o do art. 65 da Lei no
12.249, de 11 de junho de 2010, vencidas até 31 de dezembro de 2013.

Novamente a DRJ esclarece :

Trocando em miúdos, ratificadas a rescisão do parcelamento originalmente
negociado, que abrangia o débito de PIS, do período de apuração 12/2008, e a
adesão à modalidade distinta, que vedava a inclusão do débito mencionado, para que
adviesse a extinção do crédito tributário pelo pagamento, era indispensável o
restabelecimento da multa de ofício ao seu valor original, sem a aplicação do
benefício de redução do seu valor em 40%, na forma do texto normativo
apresentado. Isto não ocorreu, razão por que a inscrição no 70.7.14.000326-83 foi
mantida, com o devido abatimento dos valores inscritos, e indeferida a liminar
requerida no Mandado de Segurança no 2014.5101.0005392-7.

Diante deste quadro, a recorrente impetrou novo Mandado de Segurança
(2015.5101.118371-9), onde foi proferida liminar determinando á Receita Federal que
consolidasse o débito integral do PIS referente a dezembro/2008 no parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/2009 (com prazo reaberto para adesão pela Lei no
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902141/2015-83

12.996/2014 – denominado Refis da Copa), sem que se realizasse a alocação de
qualquer valor pago em relação a este período.
Obedecendo a determinação judicial, a RFB efetivou a desalocação do recolhimento do
respectivo débito (restabelecendo o débito inscrito em Dívida Ativa da União).
Assim, o recolhimento referente a dezembro/2008 ficou liberado, por força da decisão
judicial, que, conforme informação trazida pela própria recorrente, juntamente com suas
razões recursais (e-fls. 157/160 – denominado Documento no 01), qual seja cópia da
sentença monocrática exarada no Mandado de Segurança 0118371-26.2015.4.02.5101
(2015.51.01.118371-9), o que fez a recorrente considerar o valor líquido e certo a
garantir-lhe o direito á restituição ou a sua utilização em compensação.
Entretanto, sem razão a recorrente, o próprio Juízo de 1o grau, na sua sentença, esclarece
:

A sentença sujeita ao reexame necessário pelo TRF, ainda não transitou em julgado,
portanto a decisão nela contida pode ainda sofrer reforma, o que torna a decisão da DRJ
coerente e lógica :

De todo modo, a decisão supramencionada, que determinou o direito de
consolidação, no parcelamento, dos débitos integrais da Cofins e do PIS/Pasep dos
períodos de novembro e dezembro de 2008 e o desfazimento da alocação dos
pagamentos outrora realizado, aguarda a apreciação da apelação e do reexame
necessário submetidos ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, cujo acórdão
pode ou ratificar a decisão de base ou revê-la, atendendo o postulado pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o trânsito em
julgado da sentença, ou sua confirmação por Acórdão de Tribunal superior, o que
significa que a situação continua a mesma.
O artigo 373 do Código de Processo Civil (Lei no ) estabelece que :

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902141/2015-83

Pelo exposto, pelo que consta dos autos, o crédito defendido pela recorrente não possui
a liquidez necessária e essencial para sua utilização no instituto da compensação,
conforme exigência contida no artigo 170 do Código Tributário Nacional :

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Entretanto, em respeito ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório e, ainda, o
Princípio da Verdade Material, que norteia todo o processo administrativo fiscal, deve
ser dada oportunidade á recorrente para comprovar que o seu direito foi reconhecido
pelo Poder Judiciário.
Por todo o exposto, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência,
para que a Unidade de Origem:
- intime a recorrente a apresentar as cópias processuais do Mandado de Segurança no
0118371-26.2015.4.02.5101 e atual andamento do processo;
- manifeste-se se é possível efetuar a compensação do crédito pleiteado
- ciência á recorrente do resultado da diligência dando-lhe oportunidade de
manifestação em 30 dias.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem: - intime a recorrente a apresentar as
cópias processuais do Mandado de Segurança no 0118371-26.2015.4.02.5101 e atual andamento
do processo; - manifeste-se se é possível efetuar a compensação do crédito pleiteado; - dê ciência
à recorrente do resultado da diligência dando-lhe oportunidade de manifestação em 30 dias.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital